Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722707-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: SARA FIGUEIREDO ROCHA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 59933385. Trata-se de "exceção de pré-executividade" oposta pela ora apelada. Com efeito, patente a inadequação da via eleita pela postulante, eis que o processo de origem já foi sentenciado e encontra-se no Tribunal, em grau de apelação. Posta a questão nestes termos, desentranhem-se aludida petição, certificando nos autos. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator